Tribunal: CARF
Processo: 10235.721108/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.721108/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.040 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/05/2008 a 03/07/2008
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 29/05/2008 a 03/07/2008
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu
após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar
por falta do respectivo registro.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no
Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por
multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por multa aplicada por violação de obrigação
acessória decorrente da legislação aduaneira, traduzida em informação prestada
a destempo, por expressa determinação da lei.

Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em (i.1) rejeitar duas
questões de ordem propostas pela conselheira Fernanda Vieira Kotzias: a primeira no sentido de
negar o pedido de sustentação oral da Fazenda Nacional nos itens 167 a 178 da pauta, em virtude
do seu entendimento de que o julgamento de todos estes itens já havia se iniciado em sessão
anterior; e a segunda para inverter a pauta de julgamento a fim de que o primeiro processo a ser
julgado fosse o item 178, para o qual a Fazenda Nacional não poderia realizar a sustentação,
vencidos em ambas as questões os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e
Fernanda Vieira Kotzias; e (i.2) rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, vencidos os
conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Fernanda Vieira Kotzias, que lhe davam
provimento; (ii) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.721108/2011-09
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

mérito, em negar provimento ao recurso. O representante da Fazenda Nacional solicitou a
retirada do pedido de sustentação oral no item 178 da pauta. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-009.039, de 29 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo
10280.722093/2011-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão contida em Acórdão da
DRJ/RJO, que considerou procedente em parte a Impugnação interposta contra Auto de Infração,
que constituiu crédito tributário, a título de multa por violação de obrigação acessória.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O presente Auto de Infração foi lavrado em virtude do descumprimento da
obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Informa a autoridade aduaneira que a empresa de transporte internacional, por
meio de seu agente, deixou de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, nos termos do art. 37 da
Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994.
A Interessada interpôs impugnação alegando, em síntese, que:
1.
o agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37/1966, conforme artigo 37
e 44 da IN SRF no 28/1994 e artigos 2°, 6°, 45 e 50 da IN RFB no
800/2007, sendo mero representante/mandatário comercial;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

2.
o auto de infração é insubsistente, pois, quando da lavratura do AI,
os dados do embarque já estavam registrados no SISCOMEX, não
havendo como atribuir qualquer responsabilidade, diante da regra
esculpida no artigo 138 do Código Tributário Nacional e no art. 102 do
Decreto-Lei no 37/1966;
3.
eventual atraso insignificante na prestação de informação não é
suficiente para caracterizar a infração, pois não significa que tenham sido
criados embaraços, dificultando ou impedido a ação da fiscalização
aduaneira, valendo ser registrado que em momento algum foi apontado
qual seria o embaraço ou dificuldade causada à fiscalização em razão do
atraso na prestação das informações;
4.
requer a insubsistência do auto de infração e eventual sustentação
oral em superior instância administrativa, bem como demais provas,
pericial, documental e outras que se fizerem necessárias.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
1.
o Agente Marítimo, por ser o representante do transportador
estrangeiro no País, responde pelas penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal;
2.
o registro intempestivo da vinculação de manifesto a escala tipifica
a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03;
3.
a prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é
obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo
certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano irreversível,
razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea; e
4.
a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
previstas em lei, ex vi do parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no.
70.235/1972, incluído pela Lei no 9.532/1997.
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os
seguintes:
1. prescrição intercorrente;
2. ilegitimidade da recorrente frente o auto de infração – ausência de
responsabilidade solidária;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

3. denúncia espontânea.
Ao final, requer seja conhecida e acolhida a prejudicial de prescrição
intercorrente, determinando o arquivamento do processo administrativo. Sucessivamente, requer
seja conhecido e provido o recurso, para, reformar a decisão de primeiro grau, declarando
insubsistente o Auto de Infração, diante da ilegitimidade passiva da recorrente ou pelo
reconhecimento da denúncia espontânea.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A multa aduaneira aplicada, em razão de prestação de informação sobre carga
transportada fora do prazo estabelecido na legislação, tem por base legal o art.
107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/03. A recorrente alega como preliminares (1) prescrição
intercorrente; (2) ilegitimidade passiva; e, no mérito, (3) denúncia espontânea.
PRELIMINARES
1 – Prescrição Intercorrente
A Recorrente requer, em preliminar, declaração de prescrição intercorrente,
alegando, em apoio ao pedido, o longo tempo decorrido entre atos praticados no
processo, cerca de 6 anos entre a impugnação e o ato seguinte. No entanto, a
matéria no âmbito deste tribunal fiscal encontra-se amplamente pacificada no
sentido contrário, sendo inclusive objeto de súmula (Súmula CARF no 11), que,
por força da Portaria MF no 277/18, vincula toda a administração tributária
federal, incluindo, por óbvio, o próprio julgamento administrativo fiscal,
conforme abaixo:
Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018; DOU de 08/06/18
Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no
art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no art. 75 do Anexo II a Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
resolve:

1 Deixa-se de transcrever as declarações de voto apresentadas, que podem ser consultadas no acórdão paradigma
desta decisão.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante
em relação à administração tributária federal.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
(...)
Na verdade, as súmulas do CARF, quaisquer que sejam, são de observância
obrigatória para todo o julgamento no CARF, conforme disciplina o Regimento
Interno da Casa:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
O caso aqui em exame ajusta-se ao enunciado da súmula, pois se trata de
processo administrativo fiscal, isto é, regido pelo Decreto 70.235/72. Tal decreto,
que fora recepcionado pela CF/88 com força de lei, dispõe sobre processos fiscais
de forma abrangente, incluindo contenciosos vinculados à exigência de créditos
tributários, sejam originários de lançamento de tributos ou de aplicação de multas
isoladas, no domínio da tributação interna ou do comércio exterior; ou, ainda,
vinculados às medidas de controle, inclusive aduaneiro, de interesse do Fisco. Na
verdade, “processo administrativo fiscal” é um nome de um rito e é identifocado
pelas regras do Decreto no 70.235/72.
Apenas para exemplificar, o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72
incide nas mais diversas lides administrativas decorrentes da legislação de
natureza tributária ou fiscal, como nos casos decorrentes de não-homologação de
compensação, verbis:
Lei no 9.430/76
Art. 74 (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
(...) gn.
Constata-se tal abrangência no próprio Regulamento Aduaneiro, Decreto no
6.759/09, que determina a aplicação do rito estabelecido no Decreto no 70.235/72.
até mesmo no caso de direitos antidumping:
Art. 788. O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios,
será condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de
dumping ou de subsídios(Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, caput).
§1o Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e, se for o
caso, a restituição dos direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou
definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o,
§1o).
§2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, §2o,com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 79).
§3o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios e decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será
formalizada em auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, e o
prazo de cinco anos, contados da data de registro da declaração de importação
(Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, §5o,com a redação dada pela Lei no10.833, de
2003, art. 79).
Observe-se que o crédito decorrente de direito antidumping incontroversamente é
crédito não tributário, mas, o processo de sua constituição e exigência segue
ainda as regras do processo administrativo fiscal, i.e., o rito do Decreto no
70.235/72.
Assim, entende-se que a Súmula no 11 do CARF é argumento bastante para
rejeitar a tese da prescrição intercorrente no caso em exame, pois o uso da
expressão “processo administrativo fiscal” na legislação federal tem por
referência um rito estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
Adicionalmente aponta-se que a decisão do e. STJ no REsp 1113959/RJ, de
15/12/09, firmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de não reconhecer a
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal:
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III
do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do
prazo prescricional, afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica. (gn)
Desde a decisão do e. STJ no REsp 1113959/RJ, parte da ementa acima citada,
aquela corte vem uniformemente e de forma estável mantendo o mesmo
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

entendimento, prestigiando o princípio da segurança jurídica, considerando a
inaplicabilidade da tese da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, de modo
amplo, da obrigação:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EX
OFFICIO.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. 1. O acórdão recorrido
consignou: "O apelante alega que o lapso prescricional restou suspenso, em
razão de processo administrativo; que o fato de o processo administrativo ter
iniciado por iniciativa da Administração não tem o condão de descaracterizar a
suspensão prevista no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional; que o
processo administrativo somente se encerrou em 09/02/2010, sendo certo que
não se pode falar em prescrição, porque a execução fiscal foi ajuizada no ano de
2011. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição. A
questão se limita a definir se o processo administrativo, instaurado, de ofício,
pela Administração, tem o condão de suspender o prazo prescricional. (...)
Assim, é inequívoco que o processo administrativo instaurado pelo próprio
apelante não suspendeu o prazo prescricional" (fls. 347-348, e-STJ).
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo
certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua
revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência
da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).
3. O acórdão recorrido não está em dissonância com a jurisprudência do STJ.
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1769896/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018) (gn)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SOLVEU
A LIDE À LUZ DOS DISPOSITIVOS DITOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO
OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO
ANOS
ATÉ A DECISÃO
DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É admitido o prequestionamento como requisito de admissibilidade para a
abertura da instância especial não só na forma explícita, mas, também, implícita,
o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate acerca da matéria
controvertida, fato que não ocorreu.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

2. No caso, verifica-se que inexistiu o prequestionamento da matéria relativa aos
arts. 4o., 6o. e 140 do Código Fux, 4o. da LINDB, 1o. do Decreto 20.910/1932 e
1o., § 1o. da Lei 9.873/1999, de modo que não consta no acórdão recorrido
qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa, tampouco foram opostos
Embargos de Declaração para tal fim.
3. Com efeito, o prequestionamento implícito é admitido para conhecimento do
Recurso Especial apenas no casos em que demonstrada, inequivocamente, a
apreciação da tese à luz da legislação federal indicada, o que, como visto, não
ocorreu na espécie.
4. Outrossim, a conclusão levada a efeito pelo acórdão recorrido se alinha com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do
prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem
início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de
previsão normativa específica (REsp. 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
11.3.2010).
5. É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de
divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude
fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como
tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo.
Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.
6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1489571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo. Ministro
Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que: "[...] o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto
de infração), sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica." 2. Mesmo
tendo sido constituído o crédito tributário pelo depósito, a existência do
contencioso administrativo suspendeu a exigibilidade do crédito até sua decisão
final, que ocorreu em 19/7/2004, conforme consignado no acórdão recorrido, não
havendo que se falar em prescrição da execução ajuizada em 2008, dentro do
lapso do art. 174 do CTN.
3. Agravo interno não provido.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

(AgInt no AREsp 1304866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 30/10/2018)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RENOVAÇÃO DE TERMO DE
ACORDO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
280/STF.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DE LAVRATURA
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA
N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na hipótese dos autos, a parte autora objetiva a renovação de termo de acordo
que lhe garante o benefício da redução da base de cálculo do ICMS. Assim, não
se amolda à matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF, Tema n.
817, no qual se discute: "Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal,
mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas
em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da
chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal".
II - O exame de normas de caráter local (Lei Estadual n.
13.025/2000) é inviável em recurso especial, em face da vedação prevista no
enunciado n. 280 da Súmula do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário", aplicável por analogia.
III - No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito
do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo.
Ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que: "[...] o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do
prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem
início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica."
IV - Todavia, analisar eventual ofensa ao art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, uma vez que não ficou consignado, no acórdão
regional recorrido, se a lavratura do auto de infração se deu durante a tramitação
do processo administrativo de renovação do termo de acordo ou em momento
anterior.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 936.761/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA DO ART. 23, § 2o DA LEI 4.131/62. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 174, DO
CTN.
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, em face de ato do Delegado
Regional no Rio de Janeiro da Divisão de Câmbio e do Diretor da Área Externa
do Banco Central do Brasil, objetivando que as autoridades coatoras se
abstivessem de inscrever o nome da impetrante no Cadastro da Dívida Ativa, ou
praticar qualquer ato de cobrança no que se refere à exação da multa a ela
imposta no montante de 983.333,01 UFIRs, com fundamento no § 2o do art. 23
da Lei 4.131/62.
2. Infração decorrente do fechamento de quatro contratos de câmbio, por
intermédio do Banco Bradesco, com indícios de fraude, apurados e autuados pelo
Banco Central do Brasil.
3. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a
apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se
pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, in casu sobre os arts. 107 e 109 do
CP, 4o da LICC, 21 da lei 7.492/86, 287, II da Lei 6.404/76, 1o e 3o da Lei
6.838/80, 213, II, alínea "a" do Estatuto dos Servidores Públicos, 28 da Lei
8.884/94 e 44 da Lei 4.595/64, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A insurgência especial, que se funda na verificação do enquadramento da
recorrente na figura de corretor oficial ou instituição financeira, para o fim de
aplicação da penalidade disposta no art. 23, § 2o da Lei 4.131/62, importa
sindicar matéria fático-probatória, o que é vedado, em sede de recurso especial,
ante o óbice inserto na Súmula 7/STJ.
5. É que o reexame do contexto fático-probatório deduzido nos autos é vedado às
Cortes Superiores posto não atuarem como terceira instância revisora ou tribunal
de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Precedentes: AgRg no REsp 715.083/AL, DJU 31.08.06; e REsp 729.521/RJ,
DJU 08.05.06).
6. In casu, o Tribunal de origem consignou: "1. Aplicação de multa fiscal, em
razão da infração tipificada no § 2o do artigo 23 da Lei 4.131/1962, consistente
na 'declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e
segundo o modelo determinado Superintendência da Moeda e do Crédito, será
exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento
bancário e pelo corredor que nela intervirem'. 2. A ação incriminada é imputável
ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa
equivalente ao triplo do valor da operação para cada um dos co-partícipes.
Respondem os dois primeiros pela identidade do cliente, assim como pela correta
classificação das informações prestadas, segundo normas fixadas pela SUMOC,
que foi substituída pelo Conselho Monetário Nacional."
7. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

8. A natureza tributária do crédito, reconhecida na sentença e no acórdão
recorrido, advém da Lei 4.131/62, que estabelece procedimentos para a
fiscalização das operações cambiais no mercado de taxa livre, utilizado na
tributação da renda obtida nas diferenças cambiais positivas - ganho de
capital.
9. A multa fiscal subsume-se aos prazos de prescrição estabelecidos pelo
direito tributário, restando inaplicável o art. 114, I do Código Penal, pois a sua
natureza jurídica não está ligada ao crime.
10. In casu, os fatos que originaram a multa fiscal vinculada a nenhum ilícito
penal, nos termos do art. 23, § 2o da Lei 4.131/62, ocorreram em 1978, a
instauração do processo administrativo para apurar o evento se deu em 23.04.80
e a notificação da penalização fiscal sucedeu-se em 26.11.90, recorrendo a
empresa, administrativamente, em 14.01.91. Entretanto, considerando-se que, no
lapso temporal que permeia o lançamento e a solução administrativa não corre o
prazo prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a notificação
da decisão administrativa, ocorrida em 07.08.96, exsurge, inequivocamente, a
inocorrência da prescrição, porquanto a empresa recorrente, impetrou o mandado
de segurança em 25.11.96, suprindo a necessidade da ação fiscal.
11. A título de argumento obiter dictum impõe-se esclarecer:
a) é que em princípio a norma encerraria técnica de natureza de fiscalização
cambial. Entretanto, essa informação também é utilizada para fins de
verificação de ganhos de capital por parte das contratantes brasileiras
(imposto de renda na fonte), decorrente da diferença positiva do câmbio.
Tanto a sentença, quanto o acórdão recorrido reconheceram natureza tributária à
multa, merce de que a Lei 4.131/62 conta com diversos dispositivos tributários,
motivo pelo qual baseei o voto nessa premissa;
b) tratando-se de multa tributária, conforme o entendimento já exposto no
voto, não se poderia aduzir à prescrição intercorrente, pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, porquanto não há como se prescrever
algo que não se pode executar, sendo certo que o PAF (Decreto 70.235/72)
nunca aventou a possibilidade de prescrição intercorrente; e
c) ad argumentandum tantum, ainda que se pretenda considerar a multa com a
natureza administrativa, também haveria um vácuo legislativo, uma vez que
somente com o advento da Lei 9.873 de 23.11.99 foi prevista a prescrição do
processo administrativo, no mesmo sentido do art. 4o do Decreto 20.910/32, o
que impediria a fluência do lapso prescricional.
12. Recurso especial desprovido.
(REsp 840.111/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/06/2009, DJe 01/07/2009)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PENDÊNCIA
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
PARTE,
DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o
acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula
284/STF).
3. A discussão acerca de haver a Certidão da Dívida Ativa - CDA preenchido
todos os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, além
de gozar de presunção de legitimidade, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira
fase estende-se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito
passivo - período em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a
segunda fase flui dessa notificação até a decisão final no processo administrativo
- em tal período encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art.
151, III, do CTN) e, por conseguinte, não há o transcurso do prazo decadencial,
nem do prescricional; por fim, na terceira fase, com a decisão final do processo
administrativo, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início
ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública proceda à
devida cobrança, segundo o que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A ação para
a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
sua constituição definitiva." Precedentes.
5. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos
prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de
prescrição previsto no art. 174 do CTN.
Destarte, não há falar em prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 718.139/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2008, DJe 23/04/2008)
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL.
INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira
fase estende-se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito
passivo - período em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a
segunda fase flui dessa notificação até a decisão final no processo administrativo
- em tal período encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art.
151, III, do CTN) e, por conseguinte, não há o transcurso do prazo decadencial,
nem do prescricional; por fim, na terceira fase, com a decisão final do processo
administrativo, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início
ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública proceda à
devida cobrança, conforme o que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da
data da sua constituição definitiva." Precedentes.
2. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos
prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de
prescrição previsto no art. 174 do CTN. Destarte, não há falar em prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, também tem o condão de
interromper a prescrição intercorrente. Isso, porque o Código Tributário
Nacional e a Lei de Execuções Fiscais (art. 8o, III) permitem essa modalidade de
ato processual, de maneira que, se não encontrado o devedor, após diversas
tentativas frustradas, a citação deve ser realizada por meio de edital,
interrompendo-se, assim, o lapso prescricional.
4. Definitivamente constituído o crédito tributário, inicia-se o prazo prescricional
para sua cobrança, ou seja, o Fisco possui o lapso temporal de cinco anos para o
ajuizamento da execução fiscal e, após, para a citação válida do executado,
consoante previsto no art. 174 do CTN.
5. Na hipótese dos autos, o lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos em
relação aos fatos geradores questionados, não decorrendo, pois, o prazo
decadencial previsto no art. 173 do CTN.
Em seguida, a contribuinte foi notificada do auto de infração, impugnando o
lançamento do crédito tributário. Após, foi proferida decisão administrativa às
fls. 73/75, e, posteriormente, acórdão pelo Tribunal Administrativo de Recursos
Fiscais (fls. 82/84 e 89/92), tendo sido a contribuinte notificada da decisão em 9
de agosto de 1999 (fl. 94). A partir dessa data, então, o crédito tributário foi
definitivamente constituído, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo
prescricional previsto no art. 174 do CTN. Por sua vez, a execução fiscal foi
ajuizada em 24 de janeiro de 2001 e a citação da empresa por edital ocorreu em
23 de outubro de 2003 (fl. 245). Assim, não se implementou a prescrição.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de
origem.
(REsp 784.353/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2008, DJe 24/04/2008)
O fundamento do entendimento do Tribunal da Cidadania, i.e., a ratio decidendi
nas decisões uniformemente exaradas, conforme demonstrado na pequena
amostra acima, encontra-se na disciplina restritiva que o art. 151, inciso III, do
CTN impõe à exigibilidade do crédito tributário (“Art. 151. Suspendem a
exigibilidade do crédito tributário: (...) III - as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo (...)”).
Por exemplo, a eminente Ministra Denise Arruda sintetiza em seus julgados (e.g.
REsp 784.353/RS) o percurso pelo qual passa o crédito tributário, do lançamento
inicial até sua constituição definitiva, para concluir pela impossibilidade de
prescrição intercorrente no âmbito administrativo fiscal:
1. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira
fase estende-se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito
passivo - período em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a
segunda fase flui dessa notificação até a decisão final no processo administrativo
- em tal período encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art.
151, III, do CTN) e, por conseguinte, não há o transcurso do prazo decadencial,
nem do prescricional; por fim, na terceira fase, com a decisão final do processo
administrativo, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início
ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública proceda à
devida cobrança, conforme o que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da
data da sua constituição definitiva." Precedentes.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

2. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos
prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de
prescrição previsto no art. 174 do CTN. Destarte, não há falar em prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. (REsp 784.353/RS)
A lógica adotada, na verdade, é a mesma considerada, quando das decisões
consideradas como precedentes para a expedição da Súmula CARF no 11. Os
acórdãos qualificados como precedentes quando da expedição da súmula são os
seguintes: (1) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002; (2) Acórdão no 104-19410,
de 12/06/2003; (3) Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004; (4) Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005; (5) Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004; (6) Acórdão no
202-07929, de 22/08/1995; (7) Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996; (8)
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998; (9) Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000; e (10) Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Na sequencia, o resumo da fundamentação de cada precedente citado demonstra
que a ratio decidendi gravita sempre em torno da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário (art. 151, III, CTN):
103-21.113
EMENTA
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Em prestígio ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem assim à isonomia na
relação jurídico-tributária não é admissivel a prescrição intercorrente no
Processo Administrativo Fiscal. Havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, não ocorre a prescrição. O prazo prescricional começa a
fluir a partir da constituição definitiva da crédito tributário, que ocorre quando
não cabe recurso ou ainda pelo transcurso do prazo.
104-19.410
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
—
PRELIMINAR
—
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - No Processo Administrativo Fiscal, não se
configura a prescrição intercorrente. Se o crédito está suspenso nos termos do
inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, não há de se falar em
prescrição. O prazo prescricional conta-se da constituição definitiva do crédito
tributário, e esta só ocorre quando não cabe recurso ou pelo transcurso do prazo.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Com efeito, constituído o crédito tributário passa a fluir, em princípio, prazo
prescricional, que fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos
administrativos. Há julgados no sentido de que instaurada a lide com a
apresentação de impugnação, não correm prazos prescricionais, até decisão da
mesma.
A verdade é que não se admite a prescrição intercorrente no Processo
Administrativo Fiscal. A suspensão da exigência de cobrança imediata do
crédito, nos termos do art. 151, inciso III do CTN, não permite que se alegre
prescrição e mais, não há qualquer prejuízo a ser indicado. A apreciação da lide
tributária na via administrativa, como forma de ser exercido o controle da
legalidade é argumento a afastar a alegação de prescrição intercorrente.
104-19.980
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Em decorrência do devido processo
legal e do princípio da isonomia na relação jurídico-tributária, não é
admissível a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Dando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se argüir.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Ademais, em decorrência do devido processo legal e do princípio da isonomia na
relação jurídico-tributária, não é admissível a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Isto porque, havendo a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, não ocorre a prescrição. Impõe-se observar que a própria
interposição da peça defensória suspende a exigibilidade do crédito tributário,
não sendo plausível, portanto, a argüição de prescrição intercorrente.
105-15.025
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Não ocorre a prescrição intercorrente
quando houver a interposição de impugnação no prazo legal - A impugnação
e o recurso suspendem a exigibilidade do crédito tributário - Desta forma, não
ocorre a prescrição, mesmo que entre a impugnação e o recurso e as respectivas
decisões, haja um prazo superior a 5 (cinco) anos.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
É pacifico o entendimento — administrativo e judicial — que enquanto não
julgado o lançamento em caráter definitivo, não transcorre nenhum prazo de
caducidade, pelo que afasto de pronto a suposta prescrição intercorrente.
107-07.733
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
LEI
N.°9.873/99
-
INAPLICABILIDADE. A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes
entende que não se tem como admitir a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Ademais, a Lei n° 9.873/99, utilizada como argumento
pela Recorrente, explicitamente, dispõe, em seu art. 5°, que o prazo de
prescrição intercorrente nela consignado não se aplica aos processos
administrativos fiscais.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como
supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições não se
aplicam à matéria tributária: "Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às
infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária".
201-73.615
EMENTA:
Não existe prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, uma vez
constituído o crédito tributários dentro do iter legal.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso à
Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei n°
8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal. Face a
tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar a citada
legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia fulminar o
direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos,
mormente quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim,
afasto a alegação de prescrição intercorrente.
201-76.985
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Nos termos do que dispõe o art. 174 do
Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data de
constituição definitiva do crédito tributário. Neste sentido, estando suspensa a
exigibilidade do crédito em decorrência da interposição tempestiva de
impugnação, não há que se falar em prescrição intercorrente.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
A outra alegação da recorrente diz respeito à prescrição intercorrente. Diz ela
que tendo tomado ciência do auto de infração em 28 de junho de 1996 e ciência
do julgamento de primeira instância somente em 25 de abril de 2002,
transcorreram os cinco anos previstos no art. 174, c/c art. 150, § 4o do CTN.
Discordo de tal entendimento. Para que ocorra a prescrição é necessário que o
Fisco possa agir. Ora, uma vez apresentada impugnação à exigência, esta ficou
suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN como se vê da transcrição, a seguir:
202-07.929
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Inadmissível em face da inocorrência
comprovada de omissão das autoridades preparadoras, conforme reiterada
jurisprudência deste e dos demais Conselhos.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras decisões, a
do Acórdão n° 202-03.600.
203-02.815
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Inadmissível em face da inocorrência
comprovada de omissão das autoridades preparadoras, conforme reiterada
jurisprudência deste e dos demais Conselhos.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Preliminarmente, seguindo a já reiterada jurisprudência deste e dos demais
Conselhos, entendo como inadmissível a alegação de ocorrência da prescrição
intercorrente, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

203-04.404
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA. Estando suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, em decorrência de impugnação ao lançamento
fiscal, inocorre, até o trânsito em julgado administrativo, a fluência de prazo
prescricional
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TER, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da
lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face do
crédito tributário encontrar-se suspenso.
Da análise dos acórdãos qualificados como precedentes, citados expressamente
com a expedição da Súmula CARF no 11, constata-se que a ratio decidendi para
afastar a aplicação da prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal,
em nenhum caso pautou-se na natureza da matéria discutida, sendo irrelevante
para decidir a preliminar, se se tratava de tributos internos ou incidente no
comércio exterior, se o processo originava-se de auto de infração ou notificação
de lançamento, se procedia de aplicação de multa ou de lançamento de tributo, se
o ponto de partida era aplicação de multa isolada ou constituição de tributo com
multa de ofício, se a causa determinante do contencioso residia em violação de
obrigação acessória ou principal, nem se cogitara de distinção entre matéria
aduaneira ou tributária. Em uma palavra, a matéria não importou, mas o rito, que
tem por sua vez a suspensão da exigibilidade da obrigação enquanto durar o
contencioso.
Nesta linha de entendimento, o pleno do CARF aprovou o enunciado da Súmula
11 para fins de aplicação em todo o CARF, inclusive na seção dotada de
competência para julgamento de questões aduaneiras, pois, como se observou, o
que importou em cada um dos precedentes, onde a preliminar de prescrição
intercorrente fora apreciada, foi a suspensão da exigibilidade da obrigação, sem
ter relevância a natureza jurídica da obrigação. A propósito, a Nota Técnica SEI
no 15067/2021/ME traz um histórico detalhado de todo o procedimento adotado,
da qual se extrai alguns excertos:
(...)
5. Não obstante a previsão regimental de observância obrigatória das Súmulas
dos antigos Conselhos pelos membros do CARF, o Pleno e as Turmas da CSRF
foram convocados, por meio da Portaria CARF no 97, de 24/11/2009, para que,
no período de 08/12/2009 a 10/12/2009, procedessem à análise e votação de
enunciados de novas súmulas CARF, bem como votassem, de forma global e
nominal, a consolidação e renumeração das súmulas dos extintos Conselhos de
Contribuintes.
6. Registre-se que no Anexo II, da Portaria CARF no 97, constam os
enunciados das súmulas dos antigos Conselhos de Contribuintes, submetidos
à aprovação consolidada por parte do Pleno da CSRF, o que foi levado a
cabo na sessão de 08/12/2009.
7. Na sequência da realização do Pleno, em 21/12/2009, foi publicada a Portaria
CARF no 106, que além de divulgar os novos enunciados de súmulas aprovados,
consolidou e renumerou os enunciados dos antigos Primeiro, Segundo e Terceiro
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

Conselhos de Contribuintes como Súmulas CARF, conforme fora aprovado na
sessão do Pleno da CSRF, realizada em 08/12/2009.
8. Desta forma, resta claro que a conversão das súmulas dos antigos
Conselhos de Contribuintes para súmulas CARF ocorreu mediante
aprovação do Pleno da CSRF, conforme o rito regimental previsto no § 1o,
do art. 72, do primeiro Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 256, de
2009, Anexo II), vigente à época e reiterado no atual RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (art. 72, do Anexo II). (gn)
(...)
O ponto crucial para estabelecimento da súmula é que o prazo prescricional
efetivamente se inicia quando esgotados os recursos na esfera administrativa, isto
é, com a definitividade da decisão administrativa. Em outros termos, a suspensão
da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, é o
princípio segundo o qual não se aplica a prescrição intercorrente no âmbito do
processo administrativo fiscal, consubstanciando a ratio decidendi dos
precedentes.
O caso que ora se examina refere-se à aplicação de penalidade nos termos do art.
107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/03. O rito seguido para constituição da multa e de sua
exigência fora o do Processo Administrativo Fiscal, estabelecido no Decreto no
70.235/72, por disposição expressa do próprio Regulamento Aduaneiro,
Decreto 6.759/2009, verbis:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§ 2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Observe-se que o art. 2o do Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, a base
legal citada no art. 768 do RA, é o mesmo fundamento invocado (“O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 2° do Decreto-
Lei n. 822, de 5 de setembro de 1969, decreta ...) quando da instituição das
normas regentes do processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72):
Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969
Art 2o O Poder Executivo regulará o processo administrativo de determinação e
exigência
de
créditos
tributários
federais,
penalidades,
empréstimos
compulsórios e o de consulta.
Por sua vez, o Decreto no 70.235/72, de fato, disciplina não apenas o
procedimento para exigência de crédito tributário stricto sensu (tributos com
multa e juros) mas também a pura aplicação de penalidade:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Assim, no caso em exame, a exigibilidade do crédito correspondente à multa
aplicada restou suspensa por força do art. 151, III, CTN, em razão dos recursos
administrativos – impugnação e recurso voluntário - interpostos pelo
contribuinte. Daí se conclui que o principio motivador (a ratio decidendi) da
Súmula 11 está presente neste caso específico, sendo sua aplicação inafastável.
Por outro ângulo, ad argumentandum tantum, a Lei n° 9.873/99, único argumento
invocado pela Recorrente a favor de sua tese, dispõe, em seu art. 5°, que o prazo
de prescrição intercorrente nela consignado não se aplica “aos processos e
procedimentos de natureza tributária”:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
(...)
Aqui a expressão “processos e procedimentos de natureza tributária” não
comporta interpretação restritiva no sentido de reduzi-la a processos de exigência
de créditos decorrentes de tributos stricto sensu. A expressão ao incluir
procedimentos ampliou para a fase anterior ao litígio a disciplina do artigo 5o da
Lei no 9.873/99, porque resulta da combinação dos artigos 7 e 14 do Decreto no
70.235/72 que a fase litigiosa do procedimento começa com a impugnação da
exigência:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Qualquer exigência, não necessariamente referente a tributo, durante a fase não
litigiosa decorrente das normas de fiscalização poderia redundar em processo
administrativo fiscal, desde que um auto de infração fosse lavrado e, na
sequencia, impugnado. Portanto, quando a lei registra “processos e
procedimentos de natureza tributária”, não denota apenas processos de exigência
de tributos, o que se corrobora com o uso da expressão “de natureza tributária”,
ao invés de simplesmente “tributários”. Em interpretação teleológica pode–se
razoavelmente concluir que “processos e procedimentos de natureza tributária”
inclui processos tipicamente de exigência de tributos e consectários legais, mas
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

também aqueles vinculados ao controle exercido pela administração tributária,
seja em casos aduaneiro ou de fiscalização interna.
No sentido aqui defendido, o procedimento/processo de aplicação e exigência de
multa aduaneira é um processo de natureza tributária, daí ser naturalmente
aplicável o rito utilizado do Decreto no 70.235/72, e daí não se aplicar a
prescrição intercorrente por força da própria Lei no 9.873/99.
Além disso tudo, quando o Regulamento Aduaneiro refere-se a crédito tributário
abrange sistematicamente o crédito decorrente de penalidade, por exemplo:
Art.766. A exigência de crédito tributário apurado em procedimento posterior à
apresentação do termo de responsabilidade, em decorrência de aplicação de
penalidade ou de ajuste no cálculo de tributo devido, será formalizada em auto
de infração, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972.
Por este exemplo, constata-se que o sentido de crédito tributário abrange crédito
decorrente de aplicação de penalidade, e sua constituição e exigência segue o
PAF (D. 70.235/72), conforme o já citado art. 768 do RA (“A determinação e a
exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste
Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do
Decreto no 70.235, de 1972”).
No Regulamento Aduaneiro constitui infração “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”. Tal
hipótese de infração, tipificada no DL 37/66, constante do Regulamento
Aduaneiro, entendeu a Autoridade Fiscal cometida.
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
107, incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e
XI, com a redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 77):
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Portanto, o processo de aplicação e exigência desta multa segue o Decreto no
70.235/72 e sobre ele não incide o §1o do art. 1o da Lei no 9.873/99.
Por outro ponto de vista, e ainda para argumentar, pesquisa nas decisões do
CARF permite concluir que todas as turmas, inclusive esta, e todos os
conselheiros desta turma vêm aplicando de forma uniforme a Súmula CARF no
11 a multas aduaneiras. A Lei no 9.873/99, que veio estabelecer a prescrição
intercorrente no domínio da Administração Pública Federal, direta e indireta –
conta com mais de 20 anos e nunca foi óbice para a sua aplicação. E o caso em
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

exame não possui qualquer particularidade que motive a existência de formulação
de distinguishing, termo que doravante será aqui traduzido como distinção.
O presente caso não é exatamente o melhor exemplo para a aplicação da teoria
dos precedentes.
Em primeiro lugar, não se trata aqui de seguir um precedente, ou não segui-lo
mediante distinção, porque nesse caso se trata de linha de precedentes sintetizada
em um enunciado de súmula, expedida por uma Autoridade legítima, e que,
portanto, tem forca normativa por si só, nos termos do art. 100, inciso I, do CTN:
CTN Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Quando se alude a uma autoridade legítima estamos nos referindo ao pleno do
CARF, que expediu a súmula e, ainda, ao Ministro da Fazenda, que lhe deu
eficácia normativa, vinculante de toda a Administração Pública Federal
(Portaria MF 277/18: “Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, relacionadas no Anexo Único desta
Portaria, efeito vinculante em relação à administração tributária federal”).
Nesta linha de entendimento, o que se discute não é simplesmente fazer distinção
em precedente, mas reinterpretar uma norma complementar para excepcionar um
caso específico de sua incidência.
Em segundo lugar, observe-se que o inciso V, §1o do art. 489 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, encontra-se devidamente
respeitado no caso presente, uma vez que o fundamento determinante da linha de
precedentes e da própria súmula, dela originada, é como visto a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do CTN, que no caso
incidiu.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
O caso em julgamento, portanto, se ajusta ao fundamento determinante da
súmula, entendendo-se por esta expressão do Codex processual o princípio
motivador da súmula, ou a ratio decidendi dos precedentes.
Em terceiro lugar, a pretensão de excluir da incidência da Súmula CARF no 11 as
multas de controle aduaneiro dificilmente pode ser alcançada pela via estreita da
técnica da distinção. Na verdade, a distinção para se legitimar como tal submete-
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

se a condicionamentos incontornáveis, pois, dele deve resultar um princípio
modificado (fundamento determinante da súmula) em virtude de atributos
factuais próprios do caso em análise. Neste sentido, a distinção é motivada
quando um caso concreto e específico se apresenta com características factuais
inéditas a que a regra anterior não abrangeria, por tal razão deve ser estreitada
para não incidir no caso presente. Porém, a regra modificada – quando se trata de
distinção! - deve continuar aplicável aos casos anteriormente tratados.
Sem tais condicionamentos, a pretensão não poderá ser qualificada como
distinção (distinguishing) mas superação (overruling) do precedente (ou da
súmula).
De qualquer forma, quem pretende afastar a incidência da súmula, assume o ônus
argumentativo de demonstrar a existência da distinção ou da superação, na forma
do inciso VI, do §1o do art. 489 do CPC:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
(...)
Entende-se que a superação (overruling), ao contrário da distinção
(distinguishing), não seria instrumento disponível às turmas do CARF, mas ao
seu pleno, porque a primeira implicaria “revogação” da súmula, ao passo que na
segunda hipótese há apenas um estreitamento do campo de incidência do seu
fundamento determinante. A doutrina analisa as situações:
Para que se compreenda o instituto, é preciso perceber que o entendimento novo
não tem por objeto a exata questão de direito de que trata o posicionamento
núcleo do precedente judicial, mas nela influencia, pois reduz as hipóteses
fáticas de sua incidência. No overruling, por outro lado, a alteração é da
própria ratio decidendi, que é superada, construindo-se uma nova norma
jurisprudencial, para substituí-la. (...) O overriding não implica a
substituição da norma contida no precedente, entretanto, um novo
posicionamento restringe sua incidência.(...) Há aproximação, porém não
identidade; trata-se de técnicas distintas. Verifica-se que, ao passo que no
distinguishing, uma questão de fato impede a incidência da norma, no
overriding é uma questão de direito (no caso, um novo posicionamento) que
restringe o suporte fático. Ou seja, no primeiro são os fatos materialmente
relevantes do novo caso concreto que afastam o precedente, por não terem sido
considerados quando da sua formação, enquanto que, no segundo, o afastamento
é decorrente de um novo entendimento; portanto, de um elemento externo à
relação jurídica discutida. (gn)
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S.; OLIVEIRA, Rafael A. Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10a ed. Salvador:
JusPODIVM, 2015. v.2, p. 507.
Na verdade, nada há de factualmente novo no caso em tela que suscite distinção,
lembrando que a ratio decidendi dos precedentes, ou o fundamento determinante
da súmula, é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por outro lado, a
invocação de um novo entendimento a respeito do direito aplicável ao caso
situaria a pretensão no campo da superação (overriding ou overruling).
Assim, de qualquer ângulo que se analise, alcança-se a conclusão pela rejeição da
preliminar de prescrição intercorrente.
2 - Ilegitimidade Passiva
O fato típico da infração subsume-se na hipótese expressamente registrada no
Auto de Infração (fls. 02 e ss), especificamente à fl. 04, no art. 107 , inciso IV ,
alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03,
que abaixo se transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a
porta, ou ao agente de carga; e”
Neste tópico, a principal alegação da Recorrente é a ausência de responsabilidade
do agente marítimo quanto à infração acima descrita. Argumenta que o agente
marítimo não responde diretamente, nem tampouco pode ser solidariamente
responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras palavras, alega a
ilegitimidade passiva do Agente Marítimo, verbis:
Segundo pode ser observado pela sua simples leitura, a multa prevista no
referido dispositivo legal somente pode ser imputada ao transportador ou,
quando muito, ao agente de carga mas jamais ao agente marítimo, por total
ausência de previsão legal. (cf. RV)
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Por outro lado, o art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o
anteriormente citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na
expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art. 37 caput do DL 37/66
acima reproduzido) dispõe:
IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem
a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
O Colegiado de 1o Grau, ao contrário do alegado pelo Recorrente, apresentou
fundamentos bastantes – com os quais se concordam - ao apontar a legitimidade
passiva da Agência, ora autuada:
16. Além disso, a Instrução Normativa (IN) RFB n° 800/2007, ao tratar desta
questão em seus artigos 4° e 5°, veio a corroborar expressamente que a empresa
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

de navegação é representada no País por agência de navegação, também
denominada agência marítima, e que as referências normativas ali postas ao
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga. Pois, em face da dificuldade de se exigir do transportador
estrangeiro os tributos e multas decorrentes de infração a dispositivo da
legislação tributária, designou a lei como responsável solidário, nessa hipótese, o
seu representante no País, como acima demonstrado, com fulcro no art. 121,
parágrafo único, II, c/c os arts. 124, II e 128 do CTN.
17. As agências de navegação são os representantes dos armadores nos portos e
dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias. Sua participação
no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é
assumir seu gerenciamento. Esta administração envolve múltiplos tipos de ações
e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de
origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação
de serviços, tais como, praticagem, rebocadores e lanchas, providências para
agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos,
Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de comunicação
constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga), entre
outros.
18. Ressalte-se que o impugnante não nega que representa o transportador
estrangeiro, na condição de agente marítimo.
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, vem encontrando
convergência no entendimento de o agente marítimo responder por infrações
cometidas no seu âmbito de atuação, enquanto representante do transportador
internacional, ou mesmo diretamente:
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA. O agente marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no país, é responsável tributário solidário e responde pelas infrações
aduaneiras na qualidade de transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel.
Carlos H. de Seixas Pantarolli.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O Agente Marítimo, por ser o
representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com
este, no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal. AC
3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.
AGENTE
MARÍTIMO.
TRANSPORTADOR.
A
agência
marítima
é
transportadora porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-
008.138; 24/09/20, Rel. Oswaldo G. de Castro Neto.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O agente de carga ou agente de
navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66. AC. 3401-008.558; 19/11/20, Rel. Lázaro
A. S. Soares..
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Por
expressa
determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto
de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18; Rel. Jorge O. L. Freire.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O
agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida
infração. AC 9303-008.393; CSRF; 21/03/19; Rel. Tatiana M. Migiyama
Seja na condição direta de transportador (v. extrato do manifesto à fl. 10 e ss),
seja na condição de representante do transportador internacional, a Agência
Marítima ou Agência de Navegação (v. fl. 10), ora autuada responde pela
infração cometida.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.
MÉRITO
3 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea,
fundamenta a alegação no art. 138 do CTN e ainda na Lei no 12.350/10, que
alterou o §2o, do art.102, do DL 37/66, passando a incidir também sobre
penalidade de natureza administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

de mercadoria sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veiculo e às
cargas por ele transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita
Federal.
Sobre o tema da denúncia espontânea incidente sobre penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, acordou a Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de
obrigação acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF,
Recurso do Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma,
Rel. Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13
nov. 2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo fixado na legislação, apenas
comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando da denúncia
espontânea justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta
linha de entendimento se inscreve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
acerca de assunto similar, relativo a informações de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-009.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.721108/2011-09

No caso presente, trata-se de imposição de penalidade, prevista no art. 107 ,
inciso IV , alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n °
10.833/03, por violar norma geral de controle aduaneiro de veículos (Título II,
capítulo II, do DL 37/66), consistente na obrigação acessória de prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo
procedente do exterior ou a ele destinado (art. 37 do DL 37/66), o que
corresponde exatamente à hipótese presente no enunciado da súmula,
justificando-se, assim, a sua aplicação.
Assim, rejeita-se a tese de denúncia espontânea.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de (i.1) rejeitar duas
questões de ordem propostas pela conselheira Fernanda Vieira Kotzias: a primeira no sentido de
negar o pedido de sustentação oral da Fazenda Nacional nos itens 167 a 178 da pauta, em virtude
do seu entendimento de que o julgamento de todos estes itens já havia se iniciado em sessão
anterior; e a segunda para inverter a pauta de julgamento a fim de que o primeiro processo a ser
julgado fosse o item 178, para o qual a Fazenda Nacional não poderia realizar a sustentação; e
(i.2) rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente; (ii) rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital